Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DE DECISÃO. FORMA DE COBRANÇA DECIDIDA EM ASSEMBLEIA. RATEIO DE FORMA PROPORCIONAL COM OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. MOLDES ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA DA CONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.
1. A pretensão recursal está lastreada, sinteticamente, em alteração na forma de rateio das despesas, em contrariedade ao disposto na convenção condominial e sem a observância do quórum de 2/3.
2. A alteração na forma de cobrança decidida em assembleia estabeleceu “o desmembramento administrativo e contábil das despesas de lojas e garagens”, de forma a dividir entre as lojas “as despesas pertencentes ao Mall” e entre as garagens as suas despesas específicas. Neste sentido, a previsão orçamentária constante do ato estabelece o rateio de forma proporcional e calculado com observância à fração ideal do terreno, nos moldes estabelecidos na Cláusula Quadragésima Terceira da Convenção Condominial.
3. Lado outro, a mesma cláusula da convenção estabelece cobrança de forma diferenciada entre lojas e garagens, sem vedar o desmembramento das despesas na convenção condominial, razão pela qual não se vislumbra alteração ou contrariedade à norma condominial.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.